Tribunal: TJSP
Processo: 2059339-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Alimentos. Pedido de justiça gratuita efetuado exclusivamente pelos menores de idade, sem rendimentos próprios e dependentes de alimentos do genitor, existindo presunção de hipossuficiência financeira. Benefício concedido. RECURSO PROVIDO.